Tribunal: TJDFT
Processo: 0702446-55.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702446-55.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAQUELINE ROSANA DOS REIS AGRAVADO: SEBASTIAO WELINGTON DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por JAQUELINE ROSANA DOS REIS, contra decisão proferida nos autos da ação de extinção de condomínio, alienação judicial e arbitramento de aluguéis no 0726419-13.2025.8.07.0020, proposta em face de SEBASTIÃO WELINGTON DE OLIVEIRA. Por meio da decisão agravada, o pedido de tutela de urgência para fixação de aluguéis provisórios foi indeferido, nos seguintes termos (ID 258624199): “No presente momento processual, tenho que a análise superficial da lide não permite o adequado exame da (in)satisfação dos requisitos cumulativos elencados pelo art. 300, caput, do CPC, devendo-se aguardar a angularização processual, com a consequente oportunidade para exercício do contraditório pela parte demandada, de modo a melhor esclarecer a dinâmica fático-jurídica do caso trazido a este Juízo. Indefiro, assim, o pedido liminar. Deixo de designar a audiência de conciliação prevista pelo artigo 334, caput, do CPC/15, uma vez que a experiência deste juízo demonstra que a probabilidade de acordo entre as partes, em casos como o presente, é extremamente baixa, não se revelando condizente com a garantia da razoável duração do processo a designação de ato desprovido de qualquer utilidade prática. Contudo, no caso de acordo firmado entre as partes, inexiste óbice para que venham aos autos os termos da avença para homologação por este juízo, desde que observados os requisitos legais. Cite-se o réu a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Advirto que eventuais documentos devem ser anexados aos autos no formato PDF. Frustrada a diligência de citação da parte ré, fica, desde já, autorizada a busca junto aos sistemas informatizados dos quais o juízo tem acesso outro(s) endereço(s) da parte requerida(s), aditando o mandado de citação com todos os endereços porventura encontrados nos referidos sistemas, caso a parte autora requeira. Frustrada a diligência novamente, certifique-se, ficando desde já deferida a citação por edital (com prazo de vinte dias), condicionada a pedido do autor neste sentido, no prazo de cinco dias, a contar da certidão de frustração da última diligência de citação. Não vindo pedido de citação por edital da parte autora no prazo acima estipulado, conclusos para extinção.” Em seu recurso, a agravante pede a concessão de tutela antecipada recursal, para determinar o pagamento imediato de aluguéis provisórios no valor de R$ 2.554,23 mensais, ou, subsidiariamente, o depósito judicial da quantia até julgamento final do agravo. No mérito, requer a reforma integral da decisão agravada, com deferimento da tutela de urgência na origem, para reconhecimento do direito ao arbitramento dos aluguéis decorrentes da utilização exclusiva do imóvel comum pelo agravado. Sustenta a agravante tratar-se de imóvel comum, localizado na Rua 08, Chácara 212, Lote 19, Vicente Pires/DF, avaliado em R$ 510.846,11, no qual o agravado permanece residindo de forma exclusiva desde 17/06/2020, período no qual a recorrente passou a viver em imóvel alugado com o filho do casal. Alega existir trânsito em julgado na ação de divórcio e partilha, reconhecendo meação de 50% a cada parte e consolidando o direito da agravante à fração ideal. Afirma ser incontroverso o uso exclusivo do bem pelo agravado desde 2020, ressaltando haver reiterados pedidos de arbitramento de aluguéis no processo de partilha, sem apreciação judicial. Assevera ocorrer prejuízo mensal contínuo decorrente da fruição unilateral do imóvel, além da vedação ao enriquecimento sem causa. Argumenta haver probabilidade do direito demonstrada pela comprovação documental da copropriedade, do trânsito em julgado e do uso exclusivo; e afirma existir perigo de dano em razão do prejuízo financeiro periódico sofrido desde 2020 (ID 80440182). É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, porquanto tempestivo e está acompanhado do comprovante de pagamento de preparo no ID 80442249. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação de extinção de condomínio, alienação judicial e arbitramento de aluguéis proposta pela agravante em face do agravado, no bojo da qual formulou pedido de fixação de aluguéis provisórios no importe mensal de R$ 2.554,23, ou, subsidiariamente, o depósito judicial do valor até ulterior deliberação (ID 258470582). Conforme dicção dos artigos 1.319 e 1.326 do Código Civil, o uso exclusivo do bem comum por um dos coproprietários autoriza aquele privado da fruição do bem a exigir, a título de indenização, a parcela proporcional a sua quota-parte sobre a renda de um aluguel presumido. Nesse sentido, o ressarcimento mediante arbitramento de aluguéis exige, em regra, a demonstração da copropriedade e da posse exclusiva exercida por outro condômino. A fixação de aluguéis em caráter provisório, impõe, adicionalmente, a demonstração dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Consoante se extrai dos autos, em sentença proferida na ação de divórcio litigioso cumulada com partilha (0700692-91.2021.8.07.0020), foi determinada a partilha das benfeitorias existentes (casa edificada) no imóvel situado no Setor Habitacional Vicente Pires CH 212 LT 19, Taguatinga-DF, CEP: 72110800, Inscrição no 49893270, na proporção de 50% para cada ex-consorte, excluído o terreno (ID 80440197). O feito transitou em julgado em 18/11/2025 (ID 80440199). Nada obstante a comprovação documental da copropriedade, conforme narrado pela própria autora, o réu/ agravado exerce a posse exclusiva do imóvel desde junho de 2020, momento da separação de fato do casal, o que enfraquece a alegação de urgência que fundamenta o pedido de tutela antecipada. Ademais, a alegação de prejuízo financeiro, por si só, não caracteriza perigo de dano grave ou de difícil reparação. Com efeito, inexiste nos autos qualquer demonstração de que a ausência imediata de percepção de aluguéis comprometa a subsistência ou represente abalo relevante ao sustento da agravante, ônus que lhe incumbia comprovar. A jurisprudência orienta ser mais prudente a fixação dos aluguéis devidos após a formação do contraditório e a devida instrução probatória a fim de apurar os fatos narrados e especialmente o valor do imóvel objeto da lide. Na mesma linha de intelecção, precedentes desta Corte: “Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ALUGUÉIS PROVISÓRIOS ENTRE CONDÔMINOS. RISCO DE DANO NÃO COMPROVADO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ERRO DE PROCEDIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o requerimento de gratuidade da justiça e a tutela de urgência para fixação de aluguéis provisórios, requerida em razão do uso exclusivo do imóvel comum por coproprietário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência com arbitramento de aluguéis provisórios em favor de coproprietário; (ii) estabelecer se houve erro de procedimento no indeferimento da gratuidade da justiça sem prévia intimação dos requerentes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O arbitramento de aluguéis provisórios entre condôminos exige, em sede de tutela de urgência, a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. 4. Embora os autos revelem indícios suficientes da copropriedade e da posse exclusiva por coproprietário, o perigo de dano grave ou de difícil reparação decorrente da não percepção imediata dos aluguéis não foi demonstrado. 5. A existência de ações judiciais entre os coproprietários não caracteriza risco iminente ou abalo patrimonial concreto aos agravantes, em razão da ausência de comprovação de qualquer ato de constrição judicial. 6. O Juiz poderá indeferir o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça somente se evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, desde que intime a parte para comprovar o preenchimento desses pressupostos previamente. 7. Há erro no procedimento adotado pelo Juízo de Primeiro Grau ao indeferir de plano o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça da parte sem antes oportunizar a comprovação de sua hipossuficiência por ofensa ao previsto no art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. A fixação de aluguéis provisórios entre coproprietários exige, além da demonstração da copropriedade e da posse exclusiva, a presença de perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 2. A perda ordinária de rendimentos decorrente do uso exclusivo do bem por outro condômino é insuficiente para permitir a concessão da tutela de urgência. 3. O indeferimento do benefício da gratuidade da justiça sem intimação prévia da parte para comprovar sua hipossuficiência configura vício de procedimento e enseja a nulidade da decisão.” _______________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CC, art. 1.319; CPC, arts. 10, 98, 99, §§ 2o e 3o, e 300. Jurisprudência relevante citada: n/a.” (0726291-53.2025.8.07.0000, Relator(a): Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2025, publicado no DJe: Invalid date.) -g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C ALIENAÇÃO JUDICIAL C/C ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. TUTELA ANTECIPADA. ALUGUÉIS PROVISÓRIOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO INDEFERITÓRIA MANTIDA. 1. Conforme o artigo 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, desde que, nos termos do § 3o, não haja perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2. Na hipótese, o réu exerce a posse do imóvel desde a separação do casal, reconhecida judicialmente nos idos de 2020, não demonstrando, portanto, o perigo de dano. Do mesmo modo, o valor apontado como devido a título de aluguel mensal é proveniente de prova produzida unilateralmente, cujo laudo de avaliação foi produzido no mês de janeiro 2023, ou seja, há mais de ano, restando necessário o estabelecimento do contraditório e da ampla defesa para apurar com cautela os fatos relatados no feito de origem, principalmente o valor do bem imóvel. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (0701710-08.2024.8.07.0000, Relator(a): Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, publicado no DJe: 22/05/2024.) -g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS. USO EXCLUSIVO PELA EX-CÔNJUGE. DIVÓRCIO LITIGIOSO. IMÓVEL COMUM. LIMINAR. REQUISITOS. AUSÊNCIA. INSTRUÇÃO NECESSÁRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. No caso dos autos, a questão objeto da lide demanda a realização de dilação probatória na origem, mostrando-se cabível aguardar o fim da instrução processual. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.” (0734244-73.2022.8.07.0000, Relator(a): Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível, publicado no DJe: 25/04/2023.) -g.n. O processo ainda carece de dilação probatória a fim de se verificar, com razoável segurança, os reais contornos fáticos subjacentes ao litígio, relativos ao alegado uso exclusivo do imóvel pelo réu/agravado e o valor do bem em discussão. Portanto, não preenchidos os requisitos exigidos para concessão da tutela de urgência, deve ser mantida a decisão agravada neste momento processual. INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. BRASÍLIA, DF, 29 de janeiro de 2026 17:01:16. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador